Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719871-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDO DONIZETI DA SILVA, MICHELLE DA COSTA BRITO, DIMENSIONAL CONSTRUTORA E REFORMADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: LUCIMARA APARECIDA DAVID MOUSINHO DECISÃO Na petição de ID 47323184, os agravantes pleiteiam a cassação da decisão recorrida, a fim de que sejam devolvidos os autos ao 1a Grau e determinada ao Juízo de origem a expedição de ofícios às instituições financeiras. Subsidiariamente, requerem a dilação de prazo para elaborar procuração pública e acessar os documentos bancários. Quanto ao pedido principal, nada a prover, pois consiste em nítido pedido de reconsideração, desprovido de previsão legal. Ademais, os fundamentos contidos na decisão de ID 47235208 foram suficientes para rejeitar o pedido liminar de devolução dos autos à origem a fim de viabilizar a expedição de ofícios, já formulado na petição recursal. No que concerne ao pleito subsidiário, trata-se de providência que deve ser adotada pelos agravantes na origem, porquanto permitir a produção de provas neste Agravo de Instrumento representaria indevida inovação recursal e supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator